Tribunal: TJMT
Processo: 1026924-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1026924-53.2020.811.0000
Recorrentes: VICTOR CEZAR PRIORI e OUTRA
Recorridos: SEMENTES SÃO BENTO S/A e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 85719465) interposto por VICTOR CEZAR PRIORI e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, com a seguinte ementa (id. 81856465):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÉBITO EXEQUENDO NO VALOR DE R$ 5 MILHÕES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% – CPC, ART. 827, “CAPUT”– PEDIDO PARA QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEJAM FIXADOS NOS MOLDES DO ART. 85, § 8o, DO CPC – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 827, caput, do CPC, ao “despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”. 2. Os honorários advocatícios fixados quando da decisão que ordena a citação do devedor/executado podem ser majorados ou minorados em razão do pagamento ou da rejeição de embargos do devedor, e, conquanto possam ser afastados em caso de procedência integral da resistência do executado manifestada pelos embargos, isso não confere à verba advocatícia propriamente caráter provisório, não que justifique alteração da base de cálculo do valor durante o trâmite da execução. (RAI n° 1026924-53.2020.8.11.0000, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/03/2021)”.
Os recorrentes sustentam negativa de vigência ao art. 85, § 8°, do CPC, ao fundamento de que, em vista do valor exorbitante da demanda, os honorários fixados de plano em despacho inicial deveriam obedecer ao critério da equidade.
Justifica que muito embora o § 8° do aludido artigo 85 do CPC mencione expressamente as situações de “inestimável ou irrisório o proveito econômico”, ou ainda quando o valor da causa for “muito baixo”, o critério equitativo também caberia para hipóteses de valor elevado.
Recurso tempestivo (id. 86006494). Devidamente preparado, conforme certidão de id. 85934457.
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 87113459).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Fale frisar que a hipótese não enseja o sobrestamento do feito em razão do TEMA 1046/STJ; eis que a questão submetida a julgamento (afetação) alusiva à “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015” alude à verba de sucumbência (proveniente de condenação), diversamente da hipótese do caso versando, em que se discute a verba fixada inicialmente de plano ao despachar a inicial (existência de regra especifica – art. 827, do CPC).
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Não obstante os argumentos contidos em suas razões de recurso, tem-se que a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ (também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a”) preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso versando, afere-se dos autos que o juízo singular, ao receber o feito executivo, fixou no despacho inicial os honorários em 10% (dez por cento). Os recorrentes se insurgiram quanto ao arbitramento fixado de plano, o que foi rechaçado na origem.
Ao julgar o agravo, o órgão fracionário deste Sodalício manteve o entendimento do juízo singular, mormente quanto à existência de previsão legal especifica para a fixação inicial dos honorários ao receber a inicial executiva (art. 827, do CPC).
Assim consignou o acórdão:
“Ao admitir o ajuizamento da ação de execução, o julgador ordenou a citação dos devedores, e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Em relação ao processo de execução, o CPC prevê norma específica quanto à fixação de honorários, in verbis:
“Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.
§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.
§ 2o O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente” (grifei).
[...]
Acresço, ainda, que o eg. STJ tem se posicionado no sentido de que a fixação de honorários advocatícios nas ações de execução no percentual de 10% é medida obrigatória, pois a objetividade do comando legal não permite divergências quanto ao seu conteúdo.
[...]
Ainda que hipoteticamente se admitisse a fixação dos honorários nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, à luz dessas hipóteses, à toda evidência, e de todo modo, não se constata que o caso se enquadra em quaisquer das situações legais que excepcionam a fixação dos honorários nos moldes do art. 827 do CPC (...)”. (grifei).
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa art. 85, § 8°, do CPC, os recorrentes alegam a possibilidade de fixação inicial pelo critério equitativo. Não obstante, vale anotar que o STJ já assentou o entendimento no seguinte sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR. PREVISÃO LEGAL DO ART. 827 DO CPC. SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É obrigatória a fixação, no despacho inicial em execução de título extrajudicial, de honorários advocatícios de 10% estabelecido no art. 827 do CPC/2015 (correspondente ao art. 652-A do CPC/1973) e que tal verba não se confunde com os honorários advocatícios previstos contratualmente. Precedentes. 2. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1583152/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE 10% PREVISTO PELO ART. 827, CAPUT, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação. 2. Em observância ao art. 827, caput, do CPC/2015, no despacho inicial da execução de título extrajudicial, serão fixados honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. Precedente da Quarta Turma do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1811222/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)” (grifei).
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 827, CAPUT, DO CPC/2015. DESPACHO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 10%. OBRIGATORIEDADE. 1. No tocante à execução por quantia certa, estabelece o art. 827 do Código de Processo Civil que, "ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado". 2. Malgrado se saiba que, como qualquer norma jurídica, o dispositivo de lei não pode ser interpretado de maneira isolada e distanciada do sistema jurídico que o vincula, a clareza da redação do art. 827 do CPC não permite uma digressão sobre seu conteúdo, devendo o aplicador respeitar a escolha legiferante. 3. A opção do legislador foi a de justamente evitar lides paralelas em torno da rubrica "honorários de sucumbência", além de tentar imprimir celeridade ao julgamento do processo, estabelecendo uma espécie de sanção premial ao instigar o devedor a quitar, o quanto antes, o débito exequendo (§ 1° do art. 827). 4. Na hipótese, o magistrado de piso e o Tribunal de origem, na fase inicial da execução por quantia certa, fixaram os honorários advocatícios em percentual diverso do estabelecido na norma, devendo, portanto, ser reformados. 5. Recurso especial provido. (REsp 1745773/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 04/12/2018, DJe 08/03/2019)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento.
Portanto, resta vedada a análise da referida questão (negativa de vigência ao art. 85, § 8°, do CPC) pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça